Tribunal: STF
Processo: ARE 1395146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA E AÇÃO INCIDENTAL DE OPOSIÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AINDA QUE CONTRARIAMENTE AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CAUSA ANTERIOR AO CASAMENTO. TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO POSTERIOR AO MATRIMÔNIO. INCOMUNICABILIDADE. CIRCUNST NCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESES. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES. SUPOSTA CAUSA ANTERIOR QUE DIZ RESPEITO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DISTINTO, ADQUIRIDO DE PESSOAS DIFERENTES E CUJO NEGÓCIO JURÍDICO FOI NULIFICADO JUDICIALMENTE. AQUISIÇÃO POSTERIOR DE TERCEIRA PESSOA, CINCO ANOS APÓS O PRIMEIRO NEGÓCIO, DE IMÓVEL DISTINTO. AUTONOMIA E AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA ANTERIOR. COMUNICABILIDADE RECONHECIDA. SEGUNDO NEGÓCIO JURÍDICO OCORRIDO NA CONST NCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. SEPARAÇÃO DE FATO OCORRIDA ANTES DA QUITAÇÃO E COM RECURSOS PRÓPRIOS E EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE NÃO COMPROVADA. COMUNICABILIDADE RECONHECIDA. CONVIVÊNCIA MARITAL ANTERIOR AO CASAMENTO, NA CONST NCIA DA QUAL ADVEIO PROLE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÚNICA PROVA OPOSTA. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA. INSUFICIÊNCIA. 1- Ação proposta em 25/11/2015. Recursos especiais interpostos em 22/11/2019 e 25/11/2019 e atribuídos à Relatora em 28/10/2020. 2- Os propósitos dos recursos especiais consistem em definir, em síntese, se: (i) houve omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii) se o bem imóvel em disputa teve como causa de aquisição momento anterior ao casamento entre as partes; (iii) se o bem imóvel em disputa foi adquirido com bens e dinheiro pertencentes exclusivamente ao cônjuge varão; (iv) se há elementos de convicção suficientes para comprovar a convivência marital entre as partes que disputam o bem imóvel. 3- Não há que se falar em existência de omissões relevantes e justificadoras do rejulgamento dos aclaratórios na origem quando as questões que se afirma não terem sido decididas foram, em verdade, enfrentadas pelo acórdão recorrido, que emitiu juízo de valor sobre cada uma delas, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 4- O imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável. Precedentes. 5- Não se aplica o entendimento acima reproduzido, que pressupõe a aquisição do mesmo bem imóvel em diferentes fases ou etapas, na hipótese em que há dois negócios jurídicos distintos, autônomos e independentes: o primeiro, relativo a imóvel distinto e que envolveu partes diferentes, cuja nulidade foi declarada judicialmente em ação própria e se revelou mera posse irregular e ilícita de área pelo contratante; e o segundo, celebrado cinco anos depois, relativamente à imóvel pertencente a terceiro estranho ao primeiro negócio, que veio a ser celebrado e concretizado na constância do casamento com quem pretende partilhá-lo, inexistindo, na espécie, mero desdobramento do primeiro negócio e simples regularização e titulação de área anteriormente adquirida de forma regular. 6- Estabelecido pelo acórdão recorrido, a partir de premissas fáticas irretorquíveis e lastreadas em elementos de prova e convicção suficientes, que a efetiva separação do casal ocorreu em período posterior ao alegado pelo varão, na constância do qual o imóvel disputado foi adquirido e quitado, não há que se falar em aquisição com seus recursos exclusivos, impondo-se a partilha igualitária do bem. 7- Dado o distanciamento temporal entre a data dos fatos, a data em que se propôs a ação e a data da instrução probatória, e observado o contexto histórico, social e cultural vivenciado à época, é plausível a versão de que houve convivência marital entre as partes antes do casamento, na constância do qual advieram dois filhos em momentos diferentes, especialmente quando o único elemento de prova contraposto é o depoimento pessoal, meio de prova que possui a finalidade específica de extrair uma eventual confissão acerca dos fatos articulados pela parte adversa e que, fora de seu ambiente de incidência, deve ser valorado com severas restrições, por se tratar da reconstrução fática a partir da visão de alguém diretamente interessado no desfecho da causa. 8- Recursos especiais conhecidos e não-providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso IV, 5º, caput e incisos XXII e LV, e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida no decisum de segundo grau. Incabível, portanto, o apelo extremo, conforme já pacificado no âmbito desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno. 2. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.110.742/SC–ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19. 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. RE contra acórdão do STJ. Análise da questão constitucional decidida em segundo grau. Inviabilidade do recurso. Precedentes. Regimental não provido. 1. As questões suscitadas no recurso extraordinário encontram-se preclusas, haja vista que a jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.139.113/MA–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18). 



    Ainda, no mesmo sentido: ARE nº 1.221.566/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/19 e AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/6/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente